Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor a importância de R$ 989,44 (novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Alega a recorrente que a cobrança foi realizada de boa-fé, razão pela qual não deve restituir a quantia na forma dobrada. Insurge-se, também, quanto ao não conhecimento pelo Juízo a quo do seu pedido contraposto consistente na cobrança de multa rescisória.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48558734), com preparo regular (ID 48558735 a ID 48558737). Contrarrazões apresentadas (ID 48558741).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O autor matriculou seu enteado na escola da ré em 17/03/2022 e foi cobrado integralmente pela mensalidade do mês de março de 2022. Entende o autor que deveria ter sido cobrado pelo valor proporcional ao serviço prestado. A ré, por sua vez, defende que a cobrança foi regular por estar em conformidade com o contrato de prestação de serviços educacionais de 2022.
5. No caso, não há clausula no contrato que permita a cobrança por serviço não prestados. E mesmo que houvesse, essa cláusula seria nula de pleno direito nos termos do artigo 51, IV, do CDC, por estabelecer obrigação iníqua, abusiva e ainda colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Ademais, a cobrança por serviço não prestado fere a boa-fé objetiva. Logo, indevida a cobrança integral da mensalidade referente ao mês de março/2022, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo o autor ser restituído do valor cobrado a mais.
6. No tocante a devolução em dobro do indébito, para que esta se torne exigível é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável. Requisitos já suficientemente comprovados nos autos. Registre-se que não há que se falar em boa-fé em sua cobrança. A uma, porque a recorrente não demonstrou a existência de cláusula contratual nesse sentido, e mesmo que tivesse seria nula, conforme já fundamentado. A duas, porquanto inexistente a contraprestação do serviço. Logo, correta a sentença que determinou a restituição do valor na sua forma dobrada.
7. Em relação ao pedido contraposto, deve ser confirmada a sentença que não conheceu do pedido, uma vez que não guarda correlação com a controvérsia objeto dos presentes autos, nos termos do art. 31 da Lei 9.099/95. O pedido do autor está centrado na abusividade de cobrança integral da mensalidade referente ao mês de março do ano de 2022. Já o pedido contraposto refere-se a multa por desistência de contrato diverso, efetuado no ano de 2023.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.